Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-83.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000283-83.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAVID AUGUSTO FILGUEIRAS VIANA registrado(a) civilmente como DAVID AUGUSTO FILGUEIRAS VIANA Advogado(s): MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM VÍDEO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por David Augusto Filgueiras Viana contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de estelionato (um consumado e um tentado) em continuidade delitiva, fixando pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 46 dias-multa. 1.2 Fato relevante: O apelante compareceu ao estabelecimento comercial Hidrosul apresentando-se falsamente como Felipe Lima, utilizando documentação fraudulenta de empresa inexistente (Conquista Atacadista), e obteve vantagem ilícita no valor de R$ 9.658,00. Dois dias depois, tentou aplicar novo golpe no valor de R$ 5.290,00, não consumado porque a vítima acionou a polícia. 1.3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nos termos da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a alegação de nulidade do reconhecimento do réu por inobservância do art. 226 do CPP pode ser conhecida nesta instância recursal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, incluindo a alegação de ausência de perícia técnica em vídeo e violação da cadeia de custódia; e (iii) averiguar se a dosimetria da pena aplicada observou os critérios do art. 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade do reconhecimento do réu não pode ser conhecida por configurar inovação recursal. A defesa não arguiu tal nulidade em suas alegações finais em primeiro grau, limitando-se a alegar genericamente insuficiência probatória. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nulidade não arguida na primeira oportunidade considera-se preclusa nos termos do art. 571, inciso VII, do CPP, configurando "nulidade de algibeira" vedada pelo ordenamento processual. 4. A alegação de ausência de perícia técnica no vídeo e violação da cadeia de custódia é desprovida de relevância prática. A sentença condenatória não menciona as imagens de vídeo como elemento probatório e estruturou toda a fundamentação nos depoimentos testemunhais, no reconhecimento judicial realizado pela vítima em audiência e na documentação apreendida. O vídeo não integra o conjunto probatório que fundamentou a condenação. Há contradição lógica na postura defensiva ao questionar a autenticidade de imagens que documentariam fato admitido pelo próprio réu, que confessou ter comparecido ao estabelecimento da vítima. 5. A prova testemunhal é robusta e harmônica. A vítima Joel relatou em juízo que o acusado compareceu pessoalmente em seu estabelecimento identificando-se como Felipe Lima, solicitou orçamento de produtos de piscina, apresentou documentação fraudulenta da empresa Conquista Atacadista e obteve mercadoria no valor de R$ 9.658,00, sendo posteriormente constatado tratar-se de CNPJ falso e endereço inadequado, reconhecendo categoricamente o acusado em audiência. O proprietário do imóvel locado confirmou que pessoa chamada Augusto demonstrou interesse pelo espaço e reconheceu o réu como responsável por abrir e fechar o estabelecimento utilizado como fachada. O motorista do frete confirmou ter sido contratado por pessoa identificada como Felipe Lima, tendo reconhecido o acusado na fase policial, mantendo-se seu depoimento coerente apesar de falhas de memória supervenientes. O recepcionista contratado por mensagens para receber mercadorias no local corroborou a estrutura ardilosa montada para conferir aparência de legitimidade à operação criminosa. 6. O acusado admitiu expressamente ter estado na loja da vítima para realizar orçamento, mas alegou ser mero contratado de um tal Felipe, para quem realizaria orçamentos mediante remuneração de R$ 5.000,00 mensais após período experimental de 60 dias sem pagamento. Esta alegação veio completamente desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo capaz de conferir-lhe verossimilhança. Não apresentou contrato de trabalho, conversas que comprovassem a relação, dados para localização do suposto Felipe ou qualquer outra prova. 7. O acusado possui condenação criminal transitada em julgado pela prática de furto qualificado, além de responder a diversas ações penais pela prática de crimes de estelionato com modus operandi semelhante ao dos presentes autos. A reiteração de condutas da mesma natureza demonstra que a versão apresentada não passa de expediente retórico destinado a furtar-se à responsabilização penal. 8. Na dosimetria da pena, a circunstância judicial "conduta social" foi valorada negativamente com base em histórico criminal, o que se confunde com os antecedentes e deve ser afastado. A conduta social diz respeito ao comportamento do agente na comunidade e no grupo familiar, não a fatos ilícitos criminosos. Mantêm-se valoradas negativamente a culpabilidade (planejamento prévio com criação de empresa fictícia e aluguel de imóvel comercial), a personalidade (frieza e tentativa de repetir o golpe contra a mesma vítima após dois dias), as circunstâncias do crime (utilização de terceiros de boa-fé e sofisticação do esquema fraudulento) e as consequências do crime (prejuízo de R$ 9.658,00 não recuperado pela vítima). Preservadas as demais etapas da dosimetria, a pena definitiva resta fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão e 27 dias-multa. 9. O regime inicial fechado é mantido pela pena superior a 4 anos associada à presença da circunstância agravante da reincidência. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no art. 44, I, do CP, que veda tal substituição quando a pena aplicada for superior a 4 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão para 4 anos e 1 mês de reclusão, mantendo-se 27 dias-multa e o regime inicial fechado. Tese de julgamento: "1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, não arguida em alegações finais em primeiro grau, considera-se preclusa nos termos do art. 571, VII, do CPP, configurando inovação recursal inadmissível e nulidade de algibeira vedada pelo ordenamento processual. 2. A ausência de perícia técnica em imagens de vídeo não implica nulidade quando tais imagens não integram o conjunto probatório que fundamentou a condenação. 3. A versão defensiva inverossímil e desacompanhada de qualquer elemento probatório não afasta a suficiência do conjunto probatório constituído por reconhecimento judicial, depoimentos testemunhais coerentes e documentação apreendida. 4. A circunstância judicial 'conduta social' do art. 59 do CP deve ser afastada quando valorada negativamente com base em histórico criminal do acusado, por configurar bis in idem com os antecedentes criminais. 5. A presença da circunstância agravante da reincidência associada à pena superior a 4 anos impõe o estabelecimento do regime prisional inicial fechado." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, 44, I, 59 e 71; CPP, arts. 226, 563 e 571, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 892.974/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.986.533/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.279.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC 442.626/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.06.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8000283-83.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo apelante DAVID AUGUSTO FILGUEIRAS VIANA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .